Tribunal: TJSP
Processo: 0001475-87.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000074103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001475-87.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante VINICIUS
CIPRIANO GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial
ao apelo para reduzir a pena para dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e duzentos e cinquenta dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, pelo tempo que resta da pena, e dez dias-multa, no valor mínimo unitário.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Vinicius Cipriano Gonçalves.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001475-87.2018.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 40671 2/7
Voto 40.671
Apelação n. 0001475-87.2018.8.26.0542 - Osasco
Processo n. 0001475-87.2018.8.26.0542 4a Vara Criminal
Apelante
Vinicius Cipriano Gonçalves
Apelado
Ministério Público
Vinicius Cipriano Gonçalves, por infração ao
disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de
cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor mínimo unitário,
em regime inicial fechado.
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 291/292).
Postula a ilustre defensora, por fragilidade da
prova, a absolvição; subsidiariamente, a desclassificação para posse
para consumo próprio, ou, aplicada a causa especial de redução da pena
(fls. 259/279).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 297/301), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(fls. 308/368).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001475-87.2018.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 40671 3/7
Consta da denúncia que, no dia 02 de julho de
2018, por volta de 00h30min, em via pública, localizada em Osasco-SP,
o apelante Vinicius Cipriano Gonçalves teria trazido consigo para entrega
a terceiros, duzentos de noventa e cinco invólucros de cocaína (77,8g),
cento e sessenta e quatro invólucros de crack (28,2) e cento e cinquenta
e nove invólucros de maconha (298,6g), substâncias entorpecentes que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal. Apreendida a quantia de cento e quarenta e
cinco reais.
A existência da materialidade do fato encontra-se
consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência
(fls. 7/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), autos de constatação
(fls. 14/16, 17/19, 20/21), fotografias (fls. 26/29), laudos de exame
químico-toxicológicos, que atestam resultado positivo para cocaína e
maconha (fls. 174/176 (190/192), 177/179 (187/189), 180/182
(184/186)).
No auto de prisão em flagrante, o apelante exerceu o
direito de permanecer calado, como lhe assegura o artigo 5o, LXIII, da
Constituição Federal (fls. 5).
No interrogatório, prestado em juízo, o apelante
alega que foi ao local comprar maconha. Não realizava o tráfico de
entorpecente. O policial Isaias perseguiu o verdadeiro traficante. Como
não conseguiu detê-lo, retornou com a sacola, na mão, e acusou o
apelante. Portava apenas a quantia de cinco reais. Não correu. Não
sofreu uma queda. O policial Isaias lhe desferiu um chute. Já foi
abordado anteriormente pelo policial Isaias, oportunidade em que foi
obrigado a comer uma porção de maconha. Isaias disse que iria me forjar
(mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001475-87.2018.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 40671 4/7
A testemunha Isaias Pereira dos Santos, policial
militar, em juízo, informa que, em patrulhamento de rotina pelo local,
conhecido como ponto de tráfico, notou que o apelante, ao avistar a
viatura, correu segurando uma sacola preta, na mão. Perseguido, o
apelante foi detido. No interior da sacola foram localizados crack, cocaína
e maconha. No bolso da roupa que ele trajava, certa quantia em
dinheiro. O apelante negou estivesse vendendo droga Não conhecia o
apelante anteriormente aos fatos (mídia).
A testemunha William Freitas Vieira, policial
militar, em juízo, assevera que se encontrava em patrulhamento de
rotina pelo local, conhecido ponto de tráfico, oportunidade em que o
apelante, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu
fuga. Perseguido pelo colega de farda, após cair, o apelante foi detido,
portando uma sacola contendo droga. Com o apelante, foi apreendida
certa quantia em dinheiro. Na delegacia de polícia, o apelante admitiu a
prática do crime. Não ouviu disparo de arma de fogo, no local. Pelo que
se recorda o companheiro de farda também caiu durante a perseguição.
Não conhecia o apelante anteriormente aos fatos (mídia).
Houve desistência da oitiva das testemunhas José
Douglas, Welber e Pedro, homologada pelo juízo (fls. 223).
Diante da prova produzida, em contraditório, na
instrução criminal, não há como afastar a condenação do apelante, nem
mesmo desclassificar a conduta, apreendida que foi considerável
quantidade e variedade de droga. Foi identificado pelas testemunhas
Isaias e William, policiais militares, como a pessoa que correu, com a
sacola contendo droga, na mão, ao avistar a viatura policial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001475-87.2018.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 40671 5/7
A palavra dos policiais militares, considerada
unicamente a função exercida, não pode ser desmerecida. No entanto,
para que possa ter validade como prova deve se mostrar coerente, como
ocorre no presente caso.
O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, constitui tipo penal de conteúdo múltiplo. Comporta várias
ações representadas por vários núcleos, entre eles, trazer consigo a
droga.
Para que o delito de tráfico se configure não é
necessário que o agente seja surpreendido no ato de venda da substância
psicoativa.
A alegação de que se trata de usuário de
entorpecente, por si só, não afasta o envolvimento na mercancia, tendo
em vista as circunstâncias, que envolveram os fatos.
A quantidade e a variedade da droga apreendida,
aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante, revelam que se
destinava à mercancia.
No entanto, não se mostram exorbitantes a ponto
de afastar a incidência da causa especial de redução de pena.
O apelante é primário. A própria imputação, em si
mesma, não pode afastar a causa redutora da pena. Ausentes outros
dados a demonstrar o envolvimento do apelante com organização
criminosa, cabe aplicar a redução da pena, nos termos do artigo 33,
§ 4o, da Lei 11.343/06, ainda que em menor patamar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001475-87.2018.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 40671 6/7
A redução da pena em metade, pela incidência da
causa redutora, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, mostra-
se adequada.
Possível também a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo tempo que resta da pena, e dez dias- multa, no valor
mínimo unitário.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da expressão vedada a conversão em penas restritivas
de direitos (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 - HC n. 97.256-RS, 1 de
outubro de 2010). Por sua vez, a Resolução 5/2012, do Senado Federal,
suspendeu a vedação da conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos, prescrita no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Altera-se, ainda, o regime prisional para inicial
aberto.
A obrigatoriedade de fixação do regime fechado para
o início de cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente de
condenação por crime hediondo ou equiparado, em controle incidental,
foi declarada inconstitucional (STF - HC 11.840-ES, j. 27/jun/2012, Rel.
Min. Dias Toffoli).
Sem contar que, por maioria de votos, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, afastou a natureza hedionda do crime de
tráfico privilegiado de drogas (STF - HC 118.533-MS, j. 23/junho/2016,
Rela. Mina. Cármen Lúcia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001475-87.2018.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 40671 7/7
Assim, mantida a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, diminuída de metade, em razão da
causa especial de redução, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
permanece em dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta
dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime inicial aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo tempo que resta
da pena, e dez dias-multa, no valor mínimo unitário.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao apelo para reduzir a pena para dois anos e seis
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e duzentos e cinquenta dias-
multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, pelo tempo que resta da pena, e dez dias-multa, no valor
mínimo unitário. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de
Vinicius Cipriano Gonçalves.
desa Angélica de Almeida
relatora